Tribunal: TJDFT
Processo: 0705306-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705306-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: EDILEUSA ALVES BARRETO AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EDILEUSA ALVES BARRETO em face do acórdão ID 36179003 que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embargante. Intimada para esclarecer o seu interesse no prosseguimento do recurso, uma vez que o feito principal fora sentenciado, a embargante manifestou a falta de interesse recursal ante a perda do objeto. É o breve relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira da cognição. Conforme se verifica no ID 129450524 dos autos de origem, foi proferida sentença pelo Juízo a quo, julgando improcedentes os pedidos iniciais e procedente a reconvenção. Assim, necessário entender pela perda do objeto do agravo interposto e, consequentemente, dos embargos de declaração opostos, configurando, perda superveniente de interesse da parte. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, III, CPC, DEIXO DE CONHECÊ-LO. Publique-se. Brasília, DF, 5 de julho de 2022 14:46:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador